Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ABSTENÇÃO DE CITAÇÃO OU DE COMENTÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OFENSA À REPUTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. As alegações formuladas pela agravante acerca da ofensividade de comentários e citações sobre os produtos médico-hospitalares que comercializa, da consequente repercussão negativa e da necessidade de abstenção de tais atos reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas para a comprovação de eventual concorrência desleal e ofensa à reputação. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido liminar de abstenção de comentários e citações reputados como ofensivos, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.